Tribunal: TJBA
Processo: 8050540-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo: AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050540-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SAMARCO MINERAÇÃO S.A. EM RECUPERACÃO JUDICIAL

Advogado(s):
IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO, LAURO JOSE BRACARENSE FILHO

AGRAVADA: MARIA DA CONCEIÇÃO

Advogado(s):
WALLACE BORGENS DE JESUS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO PRIMEIRO GRAU. INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pela Samarco Mineração S.A., contra a decisão que negou seguimento ao Instrumental n° 8050540-27.2025.8.05.0000, por não atender a requisito formal de admissibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se o inconformismo foi protocolado tempestivamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração, manejados no primeiro grau, foram inadmitidos pelo Julgador, de modo que não produziram o efeito interruptivo.

4. O
decisum
primevo foi proferido a 16/1/2025 (Id. 481981817 – PJe 1º Grau), havendo a ciência inequívoca da Agravante em 24/1/2025, sendo que o inconformismo foi apresentado, somente, na data de 28/8/2025, quando já escoado o prazo respectivo.

5. A Agravante não apresentou novos fundamentos capazes de infirmar os argumentos do pronunciamento

guerreado, limitando-se à reiteração de teses anteriormente enfrentadas.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Agravo de Instrumento n° 8050540-27.2025.8.05.0000, tendo como Agravante
SAMARCO MINERAÇÃO S.A
.
, sendo Agravada
M
ARIA DA CONCEIÇÃO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Salvador, .